Tribunal: TJSP
Processo: 1000771-61.2019.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Querela Nullitatis – Alegação de vício transrescisórios em sentença homologatória da partilha efetuada em inventário – Constatação, todavia, de ocorrência de defeitos que autorizariam o ajuizamento de ação rescisória, e não da querela – Pedidos improcedentes - Valor da causa que, na espécie, deve corresponder à metade do quinhão do demandado, uma vez que a herdeira-filha busca instituir

Ementa:
Querela Nullitatis – Alegação de vício transrescisórios em sentença homologatória da partilha efetuada em inventário – Constatação, todavia, de ocorrência de defeitos que autorizariam o ajuizamento de ação rescisória, e não da querela – Pedidos improcedentes - Valor da causa que, na espécie, deve corresponder à metade do quinhão do demandado, uma vez que a herdeira-filha busca instituir usufruto vitalício sobre 50% da cota-parte do requerido – Modificação, ainda, na proporção do rateio da honorária entre os patronos dos vencedores - Sentença parcialmente reformada – Recurso das autoras desprovido e provido, em parte, o apelo adesivo.